Tribunal: TJES
Processo: 0001019-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001019-33.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS HENRIQUE MOREIRA LIMA e outros (2)
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. IMPUTAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que impronunciou réus da imputação de tentativa de homicídio, qualificado por perigo comum e para assegurar a impunidade de outro crime, supostamente praticado contra cinco policiais militares, nos termos dos arts. 121, § 2º, incs. III, V e VII, c/c art. 14, II, do CP. A acusação sustenta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justificariam a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes, nos autos, os requisitos legais para pronúncia dos acusados por tentativa de homicídio qualificado, consubstanciados na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade do crime e indícios de autoria, sem a exigência de juízo de certeza ou aprofundado exame probatório, o que compete ao Tribunal do Júri.

2.
O ônus da acusação consiste em apresentar elementos de prova mínimos, colhidos sob o crivo do contraditório, que corroborem a narrativa acusatória com razoável plausibilidade.

3.
No caso concreto, os testemunhos dos policiais militares não foram corroborados por outras provas objetivas, como exames periciais nas viaturas, coleta de projéteis ou cápsulas, imagens de videomonitoramento, ou exame de eficiência das armas supostamente utilizadas, o que compromete a comprovação mínima da ocorrência dos disparos e da autoria delitiva.

4.
A ausência de diligências investigativas básicas, aliada à inexistência de suporte probatório mínimo, torna incerta a própria ocorrência do fato típico doloso contra a vida, inviabilizando o envio do feito ao Tribunal do Júri, conforme orientação do STJ.

5.
Diante da fragilidade da prova e da incerteza quanto à existência do fato e à autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, justificando-se a manutenção da decisão de impronúncia.

IV. DISPOSITIVO:
R
ecurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CPP, arts. 155, 156, 413 e 414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001019-33.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS HENRIQUE MOREIRA LIMA, GUILHERME MONTEIRO, THIAGO HENRIQUE MOREIRA LIMA
Advogado do(a) APELADO: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Vitória/ES (Id. 11485596), que, nos autos da ação penal nº 0001019-33.2024.8.08.0024,
impronunciou
GUILHERME MONTEIRO, CARLOS HENRIQUE MOREIRA LIMA e THIAGO HENRIQUE MOREIRA LIMA, da imputação de prática de tentativa de homicídio, qualificado por resultar em perigo comum e visar assegurar a impunidade de outro crime, supostamente praticado em desfavor de autoridades da segurança pública estadual
(arts. 121, § 2º, incs. III, V e VII, c/c 14, inc. II, ambos do CP – 05 vezes)
.

O Ministério Público Estadual requer, em suas razões, que os réus sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, argumentando que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes dolosos contra a vida (Id. 11485598).

Acerca dos
fatos,
colhe-se dos autos que, em tese, na manhã de 27/4/2024, nesta capital, os recorridos dispararam arma de fogo contra os policiais militares
Marcelo
Soares Fagundes,
Marcelo
Cândido de Souza do Espírito Santo,
Galdino
Vicente Lomeu,
Wallemberg
da Silva Souza e
Leandro
Porto Araújo, não consumando o intento homicida em razão de as vítimas terem conseguido se esquivar dos disparos.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados assaltaram, com emprego de arma de fogo, a Sra. Vanusa Maria Delboni, subtraindo seu aparelho celular Samsung, nas imediações do Píer de Iemanjá, orla de Camburi, e, em seguida, fugiram a bordo de um veículo automotor.

Um popular visualizou a fuga e acionou a polícia, que, poucos quilômetros depois, abordou o veículo e deu ordem de parada, que foi desobedecida pelos denunciados.

Consta que, durante a perseguição, os réus atentaram contra a vida dos militares, efetuando disparos de armas de fogo e, ao mesmo tempo, pondo em risco a segurança e a integridade física dos pedestres.

Após perderem o veículo de vista, os policiais receberam a informação de que agentes da Guarda Municipal haviam detido, no centro da cidade, os recorrentes THIAGO e CARLOS HENRIQUE, com quem foram apreendidos 01 (um) relógio, 01 (um) cordão, 01 (um) aparelho celular e R$ 617,50 (seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Consta mais que, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, ainda na Delegacia, Paulo César Delboni recebeu uma ligação do número do celular furtado da esposa, com um indivíduo informando que teria achado o aparelho, que desejava devolvê-lo, e marcando um encontro.

De posse de tal informação, os policiais prosseguiram ao local indicado e detiveram o denunciado GUILHERME, que confirmou que o aparelho era fruto de assalto, realizado nas proximidades do Píer de Iemanjá, por ele e demais denunciados.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz desclassificou a conduta dolosa contra a vida, imputada aos acusados, reconhecendo a incompetência do Tribunal do Júri para julgar a matéria.

Feito esse breve relato, passo a apreciar o pleito recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que tal decisão sinaliza simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria
1
.

Nessa perspectiva, o julgador se abstém da discussão aprofundada da prova, sobretudo porque sua análise pormenorizada tem momento próprio, reservado ao Tribunal Popular do Júri.

Permanece, no entanto, o ônus da acusação (art. 156 do CPP), de comprovar, com elementos produzidos sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese descrita na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para a pronúncia (art. 413 do CPP).

Contudo, no caso, analisados os elementos constantes dos autos, extrai-se que, como bem pontuado na sentença recorrida,
nã
o há substrato
probatório,
suficiente
à pronúncia
dos réus
.

Isso porque, embora os policiais tenham relatado que os denunciados, no momento da perseguição, dispararam arma de fogo contra a equipe, não foi possível identificar, ainda que de forma superficial, indícios da existência dos disparos, tampouco quem seriam seus supostos autores.

Com efeito, as autoridades competentes não diligenciaram a produção de exames periciais nas viaturas, recolhimento de eventuais cápsulas de munições, análise de vídeos de câmeras de monitoramento, ou exames de eficiência de arma de fogo, supostamente utilizadas no tiroteio, entre outros, de modo a corroborar o testemunho policial, quanto à ocorrência do crime contra a vida.

E como decidiu o STJ em 27/8/2024, quando do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.548.220/BA, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS,

a
incerteza quanto à existência do fato, em si, torna inviável o julgamento popular
2
.

Desse modo, sendo frágil a prova produzida, deve ser aplicado o
in dubio pro reo,
nos termos do disposto no art. 5º, inc. LVII, CF, e arts. 413 e 414, CPP, resultando na impronúncia dos réus, conforme decidiu o Magistrado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

2
STJ. AgRg no AREsp: 2548220 BA (2024/0013962-3), Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 27/8/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 30/8/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.